Tribunal: TJMT
Processo: 1017940-25.2018.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017940-25.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Cláusula Penal, Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Assistência Judiciária Gratuita, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MB ENGENHARIA SPE 039 S/A - CNPJ: 09.009.592/0001-87 (APELANTE), TATIANA MARIA SILVA MELLO DE LIMA - CPF: 917.724.780-91 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BROOKFIELD CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. - CNPJ: 04.123.616/0001-00 (APELANTE), LAIZA SILVA ORMOND DE CAMPOS - CPF: 850.802.761-34 (APELADO), RODRIGO NEVES ORMONDE FERNANDES DE AVELAR - CPF: 958.402.731-04 (ADVOGADO), JESSYCA NAGANO BEZERRA - CPF: 024.849.201-21 (ADVOGADO), MARICELMA BOTELHO RAMOS SAMPAIO - CPF: 003.100.521-73 (ADVOGADO), ERBE INCORPORADORA 037 S.A. - CNPJ: 04.123.616/0012-63 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
–
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – CARÊNCIA DA AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR – PRELIMINAR REJEITADA - ATRASO NA ENTREGA DAS CHAVES

– CULPA DA REQUERENTE – NÃO DEMONSTRADA – MULTA POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – APLICAÇÃO EM FACE DAS REQUERIDAS - DANOS MORAIS – OCORRÊNCIA - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O interesse de agir da requerente, ora apelada, conforme petição inicial, decorre da demonstração de que celebrou um contrato de compra e venda de um imóvel com as requeridas, ora apelantes, e, mesmo adimplindo as prestações avençadas, teria ocorrido atrasos para a entrega do imóvel.

2. Ao revés do que tentam fazer crer as requeridas, ora apelantes, da análise dos fatos narrados e dos documentos juntados aos autos, extrai-se que a demora no recebimento das chaves não ocorreu por culpa da requerente.

3. Tanto é assim que através do extrato de posição financeira da própria construtora (id. 140481672 – pág. 15), restou comprovado que a requerente, ora apelada, cumpriu com sua obrigação, quitando o contrato em dezembro de 2015 (fato que, inclusive, foi confirmado pelas requeridas, ora apelantes, nas suas razões recursais), contudo, as chaves do apartamento somente lhe foram entregues em maio de 2016.

4. Contudo, ainda neste ponto, assiste parcial razão às requeridas, ora apelantes, para que a sentença recorrida seja parcialmente reformada, haja vista que, conforme acima mencionado, a quitação do contrato ocorreu no mês de dezembro de 2015, logo é a partir desta data até o mês de maio de 2016 que o pagamento do percentual de 0,5% (meio por cento) sobre o valor atualizado do imóvel deve ser calculado.

5. Ainda, melhor sorte não socorre às requeridas, ora apelantes, para que a indenização por danos morais seja afastada, uma vez que, como já decidido em caso semelhante por esta Quarta Câmara Cível, o atraso na entrega do imóvel por período longo e injustificável configura violação de dever jurídico da construtora, e o dano moral daí decorrente é “
in re ipsa”.

6. No que diz respeito ao valor da indenização por danos extrapatrimoniais, como cediço, não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco pode ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto
MB ENGENHARIA SPE 039 S.A.
e
ERBE INCORPORADORA 037 S.A.
(antes denominada de BROOKFIELD MB EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.),

com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Décima Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança cumulada com Indenização por Danos Materiais e Morais de n.º 1017940-25.2018.8.11.0041, ajuizada por
LAÍZA SILVA ORMOND DE CAMPOS
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para:

i) condenar a parte requerida ao pagamento do percentual de 0,5% (meio por cento) sobre o valor atualizado do imóvel descrito no contrato, a título de indenização mensal do período de junho de 2015 a maio de 2016, corrigido monetariamente pelo INPC, desde a data do arbitramento, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação até o efetivo pagamento;

ii) condenar a parte requerida ao pagamento do valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC, desde o arbitramento (data da sentença, conforme Súmula de n.º 362 do STJ), e acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação; e

iii) condenar a parte requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este último fixado em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, com base no que dispõe o artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (id. 140484696 – págs. 1 a 21), as requeridas, ora apelantes, narram que, conforme termo de quitação, a requerente, ora apelada, concordou em receber o valor de R$ 45.257,26 (quarenta e cinco mil, duzentos e cinquenta e sete reais e vinte e seis centavos), correspondente à indenização (pagamento de multa contratual), pelo atraso ocorrido na entrega do imóvel, no valor de 0,5% (meio por cento) do preço do imóvel, cuja quantia foi paga para compreender o prejuízo decorrente do referido atraso da obra.

Narrados esses fatos, preliminarmente, apontam a falta de interesse de agir da requerente, ora apelada, uma vez que ausente o binômio necessidade/possibilidade.

Destacam que, como já efetuaram o pagamento da multa de 0,5% (meio por cento) por mês de atraso e aceita pela requerente, ora apelada, é notória a falta de interesse de agir da última.

No mérito, sustentam que, eventual demora no recebimento das chaves, ocorreu por culpa da requerente, ora apelada, que atrasou a quitação do pagamento do saldo devedor.

Ainda, aduzem que a condenação ao pagamento de indenização por danos morais deve ser afastada, uma vez que não ocorreu atraso na entrega do imóvel, bem como não foi comprovada qualquer abalo psicológico sofrido pela requerente, ora apelada.

Subsidiariamente, defendem:

i) que a multa seja fixada de dezembro de 2015 até a entrega das chaves; e

ii) a redução do valor da indenização por danos morais.

Ao final, requerem o provimento do apelo e a reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas (id. 140484700 – págs. 1 a 16).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) VOTO (PRELIMINAR DE CARÊNCIA DA AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR).

Eminentes pares:

Preliminarmente, as requeridas, ora apelantes, narram que, conforme termo de quitação, a requerente, ora apelada, concordou em receber o valor de R$ 45.257,26 (quarenta e cinco mil, duzentos e cinquenta e sete reais e vinte e seis centavos), correspondente à indenização (pagamento de multa contratual), pelo atraso ocorrido na entrega do imóvel, no valor de 0,5% (meio por cento) do preço do imóvel, cuja quantia foi paga para compreender o prejuízo decorrente do referido atraso da obra.

Narrados esses fatos, apontam a falta de interesse de agir da requerente, ora apelada, uma vez que ausente o binômio necessidade/possibilidade.

Destacam que, como já efetuaram o pagamento da multa de 0,5% (meio por cento) por mês de atraso e aceita pela requerente, ora apelada, é notória a falta de interesse de agir da última.

Não assiste razão às requeridas, ora apelantes.

Isso porque, o interesse de agir da requerente, ora apelada, conforme petição inicial, decorre da demonstração de que celebrou um contrato de compra e venda de um imóvel com as requeridas, ora apelantes, e, mesmo adimplindo as prestações avençadas, teria ocorrido atrasos para a entrega do imóvel.

Ainda, em sua petição inicial a requerente, ora apelada, expressamente consigna que o termo de quitação assinado diz respeito ao pagamento da multa de 0,5% (meio por cento), referente ao segundo atraso, ocorrido entre os meses de março de 2014 (cuja a previsão de entrega da unidade havia sido estendida para 28.02.2014) e junho de 2015.

Ou seja, através desta ação a requerente, ora apelada, objetiva demonstrar um terceiro atraso, já que, conforme sua exordial, somente recebeu as chaves do imóvel no mês de maio de 2016, e assim, evidentemente, fazer valer a cláusula em que está estabelecido o pagamento de multa por descumprimento contratual e buscar a reparação de eventuais danos sofridos.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de carência da ação por falta de interesse de agir.

É como voto.

III) VOTO (MÉRITO).

Eminentes pares:

O cerne da questão é saber se a Juíza sentenciante, ao julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial desta Ação Ordinária de Cobrança cumulada com Indenização por Danos Materiais e Morais de n.º 1017940-25.2018.8.11.0041, ajuizada por LAÍZA SILVA ORMOND DE CAMPOS em face de MB ENGENHARIA SPE 039 S.A. e ERBE INCORPORADORA 037 S.A.

(antes denominada de BROOKFIELD MB EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.), agiu ou não acertadamente.

Pois bem.

Em suas razões recursais,

as requeridas, ora apelantes, sustentam que, eventual demora no recebimento das chaves, ocorreu por culpa da requerente, ora apelada, que atrasou a quitação do pagamento do saldo devedor.

Não assiste razão às requeridas, ora apelantes.

Isso porque, ao revés do que tentam fazer crer, da análise dos fatos narrados e dos documentos juntados aos autos, extrai-se que a demora no recebimento das chaves não ocorreu por culpa da requerente.

Tanto é assim que:

i) através do extrato de posição financeira da própria construtora (id. 140481672 – pág. 15), restou comprovado que a requerente, ora apelada, cumpriu com sua obrigação, quitando o contrato em dezembro de 2015 (fato que, inclusive, foi confirmado pelas requeridas, ora apelantes, nas suas razões recursais), contudo, as chaves do apartamento somente lhe foram entregues em maio de 2016; e

ii) as requeridas, ora apelantes, em sua contestação, reconheceram o atraso na entrega do imóvel, entretanto, imputaram tal fato à ocorrência de caso fortuito/força maior. Por oportuno, consigno que essa tese foi rechaçada na sentença recorrida, e que as requeridas, ora apelantes, neste apelo, não se insurgiram contra a referida decisão.

Nesse passo, dúvida nenhuma remanesce quanto a culpa das requeridas, ora apelantes, quanto ao atraso na entrega das chaves após a quitação do contrato pela requerente, ora apelada.

Contudo, ainda neste ponto, assiste parcial razão às requeridas, ora apelantes, para que a sentença recorrida seja parcialmente reformada, haja vista que, conforme acima mencionado, a quitação do contrato ocorreu no mês de dezembro de 2015, logo é a partir desta data até o mês de maio de 2016 que o pagamento do percentual de 0,5% (meio por cento) sobre o valor atualizado do imóvel deve ser calculado.

Ainda, melhor sorte não socorre às requeridas, ora apelantes, para que a indenização por danos morais seja afastada, uma vez que, como já decidido em caso semelhante por esta Quarta Câmara Cível, o atraso na entrega do imóvel por período longo e injustificável configura violação de dever jurídico da construtora, e o dano moral daí decorrente é “
in re ipsa”.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA - ATRASO NA ENTREGA - TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA CONSTRUTORA - ART. 14 DO CDC - DANO MORAL E LUCROS CESSANTES PRESUMIDOS - QUANTUM ADEQUADO - CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA DEVIDA DESDE QUANDO ULTRAPASSADO O PRAZO DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS - VINCULAÇÃO AO HABITE-SE - DESCABIMENTO - MULTA CONTRATUAL CUMULÁVEL COM LUCROS CESSANTES - NATUREZA JURÍDICA DIVERSA - EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO - INAPLICABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. A construtora é objetivamente responsável pelo cumprimento do prazo contratual, não configurando hipótese de caso fortuito ou motivo de força maior o embargo do empreendimento ou qualquer outro tipo de entrave administrativo, já que se trata de res inter alios acta em relação ao promitente comprador.
O excessivo atraso na entrega de imóvel comercializado na planta configura ato ilícito, e gera dano moral e lucros cessantes presumidos, o que dispensa a produção de prova
. Se o valor fixado para a reparação é adequado, limitando-se a compensar os transtornos extrapatrimoniais sem causar enriquecimento ilícito, não comporta redução (princípios da moderação e da razoabilidade). Havendo previsão expressa de prazo de tolerância de 180 dias para a entrega de apartamento em construção, a multa contratual é devida desde quando ultrapassado esse limite, e pode ser cumulada com lucros cessantes, em virtude da natureza moratória dessa cláusula penal. A vinculação da multa de mora à data de expedição do habite-se é inviável, pois a obtenção desse documento nem sempre coincide com a disponibilização física do bem ao promitente comprador, além do quê implicaria em transferência da responsabilidade da construtora a terceiro. A exceção do contrato não cumprido (art. 476 do Código Civil) não se aplica como justificativa para obstar a entrega das chaves se na promessa de compra e venda há previsão de quitação do saldo devedor por financiamento habitacional, o qual evidentemente depende do cumprimento das obrigações da incorporadora.

(Ap 59396/2016, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/06/2016, Publicado no DJE 17/06/2016).”

No que diz respeito ao valor da indenização por danos extrapatrimoniais, como cediço, não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco pode ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

A propósito, o doutrinador Flávio Tartuce assim assevera:

“Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório”
(Manual de Direito Civil – Volume Único, 5ª Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015)

Assim, considerando as peculiaridades do caso, como o porte econômico das requeridas, ora apelantes, e a situação que vivenciou a requerente, ora apelada, bem como que o valor fixado na sentença recorrida está abaixo do que tem sido fixado por esta Quarta Câmara Cível em casos semelhantes, entendo que o importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais), não se mostra desproporcional ou desarrazoado ao caso, devendo ser mantido.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, reformando a sentença recorrida, para que o pagamento do percentual de 0,5% (meio por cento) sobre o valor atualizado do imóvel em que foram condenadas as requeridas, ora apelantes, sejam calculados do mês de dezembro de 2015 até maio de 2016.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2022